Tribunal: TJES
Processo: 0001455-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: AGROPECUARIA BONOMO S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO DOS VALORES PAGOS PELA OCUPAÇÃO PROVISÓRIA PARA SERVIÇOS DE PESQUISA OU LAVRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA DOS ARTIGOS 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 1.864/1981. REVISÃO DOS VALORES PELO JUÍZO
A QUO
. CONVICÇÃO FORMADA À LUZ DA PROVA PERICIAL E DOS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO DETALHADA E CONCRETA QUANTO À ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES DO PERITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE SUCUMBENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
“
Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
” (STJ - REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

II.
Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, nota-se que a adoção dos valores apurados pela perícia judicial foi substancialmente fundamentada pelo Juízo
a quo
, que, à luz de outros elementos acostados aos autos, a exemplo de notas fiscais e balanços contábeis, externou as razões pelas quais as importâncias identificadas pelo Perito deveriam prevalecer em detrimento das quantias inferiores defendidas pela Recorrente.

III.
Revela-se assente a diretriz jurisprudencial no sentido de que “
no tocante à alegação de que as teses defensivas e os documentos trazidos aos autos não foram apreciados, tal assertiva não pode ser acolhida, pois o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar sua convicção com amparo em outros elementos ou fatos constantes dos autos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.).

IV.

In casu
, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau (I) não aceitou cegamente as conclusões periciais, mas, ao contrário, realizou uma análise crítica e cuidadosa dos dados apresentados, destacando como a perícia alinhou-se com os requisitos legais e contratuais para estabelecer os valores que seriam devidos; (II) discorreu sobre a necessidade de considerar os custos reais de produção e os preços de mercado da noz de macadâmia, usando esses dados para justificar a revisão dos valores de indenização; e, ainda, (III) validou o laudo pericial não apenas em seus méritos técnicos mas também através da congruência com as práticas de mercado e os dados contábeis apresentados, estabelecendo uma ligação direta entre a análise pericial e a realidade financeira e operacional da Recorrida.

V.
Na hipótese dos autos, distintamente do que defendido pela Recorrente, constata-se que a Sentença recorrida não se encontra maculada por eventual vício de falta de fundamentação, de modo que a irresignação traduz-se em mero inconformismo acerca do julgamento da causa, cuja conclusão não restou infirmada por aspectos objetivos e concretos a ponto de levar a outro desfecho quanto à solução do litíg
io.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 487/493-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta pela Recorrente em face de
AGROPECUÁRIA BONOMO S/A
, cujo
decisum
assim consignou no seu dispositivo
“
i
) julgo extinto o pedido de reintegração de posse, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC;
ii
) rejeito o pedido de consignação em pagamento;
iii
) acolho em parte o pedido de revisão do valor da renda anual a ser paga pela requerente em favor da requerida, fixando os montantes de R$ 29.716,91 (vinte e nove mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), R$ 28.616,43 (vinte e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) e R$ 29.201,58 (vinte e nove mil e duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), como base para os anos de 2017, 2018 e 2019. No tocante ao depósito judicial realizado, de R$ 18.289,46 (dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), por se tratar de quantia incontroversa, entendo que a parte requerida faz jus ao seu recebimento, com o abatimento no total devido. (...) Diante da sucumbência mínima da parte requerida, CONDENO a requerente ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e a necessidade de instrução probatória”
.

A Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, eis que a prova pericial utilizada como base para julgamento da causa demonstra-se deficiente e inconclusiva, de modo que não subsiste a devida motivação acerca de pontos relevantes que, no seu entender, infirmam tal perícia.

Sustenta, em síntese, que “
é evidente que as respostas aos quesitos não são suportadas por provas e argumentos técnicos, bem como que as conclusões do laudo apresentam juízo quanto ao mérito da ação, ao invés de configurar prova técnica quanto à existência ou inexistência de dano
”.

Defende, neste contexto, que “
a existência de laudo pericial não pode aniquilar a análise do contexto probatório; não pode o magistrado pautar-se tão somente nas opiniões pessoais do perito para fundamentar sua sentença, fechando os olhos para a ausência de suporte probatório a embasar o (frágil) laudo pericial. Dessa forma, contendo o laudo pericial conclusões imprecisas, pautadas em critérios subjetivos desprovidos de técnica científica, e sendo condenação indenizatória da sentença baseado exclusivamente nesta prova, restou contaminada por vício de fundamentação
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, “
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido consignatório inicial, com valores tecnicamente apurados atribuídos na peça de ingresso”
.

Contrarrazões às fls. 514/521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4707885), determinando a intimação da Recorrente para complementação do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Petição da Recorrente (id. 5160417), juntando o comprovante de pagamento da complementação do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 487/493-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta pela Recorrente em face de
AGROPECUÁRIA BONOMO S/A
,
cujo
decisum
assim consignou no seu dispositivo
“
i
) julgo extinto o pedido de reintegração de posse, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC;
ii
) rejeito o pedido de consignação em pagamento;
iii
) acolho em parte o pedido de revisão do valor da renda anual a ser paga pela requerente em favor da requerida, fixando os montantes de R$ 29.716,91 (vinte e nove mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), R$ 28.616,43 (vinte e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) e R$ 29.201,58 (vinte e nove mil e duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), como base para os anos de 2017, 2018 e 2019. No tocante ao depósito judicial realizado, de R$ 18.289,46 (dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), por se tratar de quantia incontroversa, entendo que a parte requerida faz jus ao seu recebimento, com o abatimento no total devido. (...) Diante da sucumbência mínima da parte requerida, CONDENO a requerente ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e a necessidade de instrução probatória”
.

A Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, eis que a prova pericial utilizada como base para julgamento da causa demonstra-se deficiente e inconclusiva, de modo que não subsiste a devida motivação acerca de pontos relevantes que, no seu entender, infirmam tal perícia.

Sustenta, em síntese, que “
é evidente que as respostas aos quesitos não são suportadas por provas e argumentos técnicos, bem como que as conclusões do laudo apresentam juízo quanto ao mérito da ação, ao invés de configurar prova técnica quanto à existência ou inexistência de dano
”.

Defende, neste contexto, que “
a existência de laudo pericial não pode aniquilar a análise do contexto probatório; não pode o magistrado pautar-se tão somente nas opiniões pessoais do perito para fundamentar sua sentença, fechando os olhos para a ausência de suporte probatório a embasar o (frágil) laudo pericial. Dessa forma, contendo o laudo pericial conclusões imprecisas, pautadas em critérios subjetivos desprovidos de técnica científica, e sendo condenação indenizatória da sentença baseado exclusivamente nesta prova, restou contaminada por vício de fundamentação
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, “
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido consignatório inicial, com valores tecnicamente apurados atribuídos na peça de ingresso”
.

Contrarrazões às fls. 514/521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4707885), determinando a intimação da Recorrente para complementação do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Petição da Recorrente (id. 5160417), juntando o comprovante de pagamento da complementação do preparo recursal.

Com efeito, cinge-se a controvérsia, enquanto
única matéria alegada neste recurso
, em saber se resta configurada
a nulidade da Sentença recorrida por ausência de fundamentação
, na medida em que amparada no Laudo Pericial, cujas conclusões são questionadas pela Recorrente.

Neste passo, tem-se por pertinente rememorar que a Recorrente propôs AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face da Recorrida, visando, em resumo, a revisão do valor pago pela ocupação provisória de uma área de 1,25242 hectares, inseridos em área de cultivo de macadâmia na Fazenda Rancho de Telha, de propriedade da Recorrida.

Cabe esclarecer que a base legal para tal pagamento decorre da previsão contida nos
artigos 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 1.864/1981
,
in litteris:

“
Art. 1º
- A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS indenizará, na forma prevista neste Decreto-lei, os possuidores de áreas nas quais realizar, diretamente ou através de contratantes, serviços de pesquisa ou lavra, quando não acorrer a desapropriação.

Art. 2º
- A indenização a que se refere o artigo 1º consistirá no pagamento ao possuidor de uma renda pela ocupação da área, paga mês a mês ou dia a dia, quando a ocupação for por período inferior a 30 (trinta) dias,
equivalente ao lucro líquido que estiver obtendo o possuidor pela utilização do imóvel a ser empregado na exploração, pesquisa ou lavra
”.

Na medida em que o pagamento pela ocupação provisória da área se dá em decorrência do lucro anual não auferido pelo proprietário em virtude da utilização da área pela ocupante, a Recorrente buscou rever o valor pago à Recorrida, pois, no seu entender, estaria acima do lucro líquido que a Recorrida estaria deixando de auferir em virtude da ocupação da área.

Neste contexto, em 2017 foram iniciadas as negociações para revisão do contrato, as quais, entretanto, não se revelaram exitosas, o que ensejou a propositura da presente demanda, em que a Recorrente formulou pedido de revisão dos valores, de consignação em pagamento do que entendia como devido e também de reintegração de posse da área ao impedimento de acesso aos poços pela Recorrida.

No que concerne à pretensão reintegração, foi reconhecida a perda do objeto, pois, no curso da demanda, a Recorrente foi restabelecida no local.

E, em relação aos demais pedidos, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua parcial procedência à luz do conjunto fático-probatório produzido neste feito, inclusive com amparo na prova pericial produzido ao longo da instrução processual.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de plano, que “
consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
” (STJ - REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, nota-se que a adoção dos valores apurados pela perícia judicial foi substancialmente fundamentada pelo Juízo
a quo
, que, à luz de outros elementos acostados aos autos, a exemplo de notas fiscais e balanços contáveis, externou as razões pelas quais as importâncias identificadas pelo Perito deveriam prevalecer em detrimento das quantias inferiores defendidas pela Recorrente.

Eis a fundamentação da Sentença recorrida, por meio da qual bem se evidencia tal percepção,
in verbis:

2. Fundamentação
.

2.1 Do pleito revisional.

Segundo os fatos narrados, a requerente objetiva a revisão do contrato entabulado com a requerida, considerando que o valor adimplido anualmente não reflete o real prejuízo do proprietário do imóvel com a utilização do local pela Petrobras. No mais, postula a requerente pela procedência da demanda consignatória, declarando-se quitada qualquer importância que a requerente deva a requerida. A requerida, por sua vez, afirma que o novo montante anual que a autora pretende adimplir não corresponde ao valor devido, considerando que sofre um deficit superior ao apontar na peça inicial ao deixar de utilizar a área imóvel ocupada pela autora.

De início, observo que a relação contratual estabelecida entre as partes está consubstanciada na Carta-Contrato nº 162.3.007.87-9 e seus aditivos (fls. 35/54), na qual o sócio da requerida, Arnóbio Bonomo, e posteriormente a própria pessoa jurídica demandada cedem à requerente o direito de ocupação provisória de uma área de 1,2542 hectares, localizada entre a área de cultivo de macadâmia, na fazenda Rancho de Telha, município de São Mateus/ES.

O instrumento contratual e seus aditivos demonstram que a relação jurídica estabelecida entre as partes iniciou no ano de 1987, com renovações de valores nos anos de 1992, 1994, 2001 e 2003.

Em conjunto ao instrumento contratual pactuado entre as partes, faz-se necessário ressaltar as disposições previstas no Decreto-lei nº 1.864/1981, mais precisamente em seus artigos 1º e 2º, os quais determinam à requerente, na condição de ocupante da área, indenizar o possuidor do imóvel em que ocorrerá a exploração econômica do petróleo. A propósito:

Art. 1º - A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS indenizará, na forma prevista neste Decreto-lei, os possuidores de áreas nas quais realizar, diretamente ou através de contratantes, serviços de pesquisa ou lavra, quando não acorrer a desapropriação.

Art. 2º -
A indenização a que se refere o artigo 1º consistirá no pagamento ao possuidor de uma renda pela ocupação da área
, paga mês a mês ou dia a dia, quando a ocupação for por período inferior a 30 (trinta) dias,
equivalente ao lucro líquido que estiver obtendo o possuidor pela utilização do imóvel a ser empregado na exploração, pesquisa ou lavra.

Com isso, cabe à requerente adimplir em favor do possuidor o equivalente ao lucro líquido que este estiver obtendo com a utilização do imóvel. Para tanto, a requerente passou a fixar a cada aditivo realizado os preços anuais a serem adimplidos pela ocupação, bem como no ano de 2001, no aditivo nº 04, firmou a última fórmula de atualização contratual. Transcrevo a forma de atualização do valor pactuada (fls. 49/50):

2.2 A partir de 01/01/00, o valor da renda anual, estipulado no subitem 2.1 do presente aditivo, será reajustado anualmente mediante aplicação da seguinte fórmula de cálculo:

PCR = PCI x IGP/IGPo, onde:

PCR = preço contratual reajustado;

PCI = preço contratual inicial;

IGP = valor definitivo do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (coluna 2 – código A0161384), publicado mensalmente na revista “Conjuntura Econômica”, da Fundação Getúlio Vargas, corresponde a 2 (dois) meses anteriores à data em que for devido o reajustamento;

IGPo = valor devido desse mesmo índice de preços, corresponde ao mês de novembro de 99, referente a 2 (dois) meses anteriores ao da presente atualização de preços.

Nesse norte, possui previsão legal e contratual a revisão dos valores adimplidos anualmente em favor da requerida, restando a este juízo somente decidir se os novos valores apresentados pela requerente representam exatamente o equivalente ao lucro líquido que deixou de perceber a parte requerida com a cessão do local para a demandante.

A autora, baseando-se em estudo realizado por pesquisador contratado pela parte, afirma que os valores anuais devem ser consideravelmente reduzidos, considerando que os valores devidos a requerida nos anos de 2017 e 2018 eram de R$ 9.705,09 e R$ 8.584,37, respectivamente.

Nesse norte, ainda que a parte autora pretenda a redução do montante anual adimplido, observo que o valor apresentado por ela como devido não condiz com o lucro líquido que deixou de auferir a parte requerida em decorrência da cessão do imóvel. Para tanto, denoto do laudo pericial, bem como dos custos de produção e manutenção do plantio constante nos documentos de fls. 410/470, que o valor ofertado a título de revisão não alcança o montante necessário a indenizar os prejuízos da requerida
.

O ilustre
expert
, após realizar análise completa do imóvel em que se encontram alocados os poços de petróleo da autora, bem como a totalidade da plantação que os envolvem, constatou que os valores estimados de lucro líquido para as produções dos anos de 2017, 2018 e 2019, seriam de R$ 29.716,91 (vinte e nove mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), R$ 28.616,43 (vinte e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) e R$ 29.201,58 (vinte e nove mil e duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), respectivamente (fls. 350/351).

Para tanto, delineia o profissional nomeado explicitamente os custos de produção em situação semelhante a área ocupada pela requerente, com um total de 250 (duzentos e cinquenta) pés de macadâmia por hectare (anexo 01 – fls. 312/313). Necessário destacar, que o ilustre
expert
se utilizou da mesma média produtiva aplicada pela requerente em seu cálculo particular (13,9 kg por árvore e 3.475 kg ha - fl. 64), diferenciado-se as estimativas realizadas no que diz respeito ao custo total anual de produção e ao valor de mercado conferido ao quilograma da noz de macadâmia. Acerca de tais custos, declina o perito que o valor estimado para a produção/custos operacionais do ano de 2017 seria de R$ 7.597,77 (sete mil e quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), enquanto a parte requerente, em seu cálculo de fl. 64, aponta que o valor seria de R$ 17.457,85 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Além do mais, o perito colaciona que o preço médio da noz da macadâmia para o ano de 2017 era de R$ 37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que o requerente informa que o produto somente custava o montante de R$ 7,00 (sete reais).

Acerca da divergência entre os valores apresentados pela requerente e os constantes do laudo pericial, denoto que a conclusão apresentada pelo ilustre
expert
prepondera sobre os valores apresentados pela requerente pelos seguintes motivos. Primeiro, porque o laudo pericial foi confeccionado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, permitindo plena participação de ambas as partes para a conclusão do resultado. Segundo, porque o perito discriminou de forma detalhada o custo efetivo da produção, considerando gastos com mão de obra, insumos, maquinário e etc, não deixando de levar em consideração nenhum fator necessário a produção e comercialização do produto. Terceiro, porque o valor apresentado pelo perito de preço médio de alienação do quilograma da noz de macadâmia corresponde ao exato valor de alienação da empresa requerida para o produto naquele período. Neste momento, destaco que mesmo sendo o laudo confeccionado pela requerente por profissional técnico de considerável especialidade no ramo, o valor médio atribuído pelo profissional (R$ 7,00 por quilograma), não corresponde ao valor de alienação utilizado pela empresa requerida.

Para corroborar com tal conclusão, além da pesquisa de mercado realizada pelo
expert
, mostra-se possível extrair do relatório contábil e das notas fiscais apresentadas pela empresa requerida às fls. 410/470, que o custo médio de produção e o preço de alienação da noz de macadâmia se aproxima consideravelmente do que fora exposto pelo perito. Nesse passo, observo do relatório contábil de fl. 410, que o lucro líquido médio da empresa requerida entre os anos de 2019 e 2020 foi de R$ 33.630,31 (trinta e três mil e seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos), por hectare plantado com pés de macadâmia, aproximando-se o custo médio da produção agrícola por hectare ao montante de R$ 7.900,66 (sete mil e novecentos reais e sessenta e seis centavos).

Desta forma, sopesando os critérios utilizados pelos profissionais técnicos, estou convencido que o laudo apresentado pelo perito judicial melhor representa o valor da indenização devida a demandada em decorrência do que deixou de auferir com a cessão do imóvel.

Insta consignar, ainda, a título de esclarecimento e em contrapartida as alegações autorais, que o fato de apresentar a plantação da requerida determinadas árvores com deterioração aparente (falhas no plantio), bem como ter recente instalação de irrigação, não afasta a conclusão obtida pelo ilustre expert. A uma, porque o plantio deve ser analisado como um todo, ao passo que as árvores mais produtivas acabam suprindo a deficiência de produção em outras. A duas, porque a alienação das nozes de macadâmia pela empresa requerida, comprovada nas notas fiscais e no balanço contábil de fls. 410/470, evidenciam a capacidade produtiva da área, o que já se mostra suficiente para corroborar com as alegações da empresa demandada de adequação do valor a ser indenizado/reparado.

Ressalto, por fim, que a requerida em nenhum momento se manifestou de forma contrária a necessidade de revisão do contrato, se limitando as alegações defensivas a impugnar/refutar o valor base ofertado para indenizar o lucro líquido perdido. Registro, ainda, que a taxa média de rendimento (TR) apontada pelo
expert
se mostra adequada, pois amparada no ponto de equilíbrio delineado pelas próprias partes.

Desse modo, considerando os fundamentos apresentados, viável se mostra o pedido de revisão do valor da renda anual a ser paga pela ocupação provisória do imóvel da requerida, fixando os montantes de R$ 29.716,91 (vinte e nove mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), R$ 28.616,43 (vinte e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) e R$ 29.201,58 (vinte e nove mil e duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), como base para os anos de 2017, 2018 e 2019.

2.2 Da consignação em pagamento.

Neste ponto, pleiteou a requerente o depósito judicial das quantias apuradas unilateralmente como suficientes para o pagamento do valor da renda anual pela utilização do imóvel pertencente a demandada. Para tanto, apontou a requerente que a requerida se negou a formalizar o contrato de revisão do montante anual a ser pago, bem como de receber o pagamento ofertado pela demandante.

Pois bem. A ação de consignação em pagamento tem previsão entre os arts. 334 e 345 do Código Civil de 2002 (CC), estabelecendo a legislação civil, mais precisamente em seu art. 335, que:

CÓDIGO CIVIL

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Nesse passo, de plano, denoto que as alegações autorais não merecem prosperar.

A fundamentação acima exposta do pedido de revisão contratual, evidencia que o valor ofertado pela parte autora em consignação, visando a quitação dos débitos relacionados a Carta-Contrato 162.3.007.87-9, não se mostrava suficiente para adimplir com todo o valor devido, tendo em vista que o montante revisado a ser adimplido em favor da demandada pela ocupação do imóvel nos anos de 2017 e 2018 equivale a quantia de R$ 58.333,34 (cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), e não de R$ 18.289,46 (dezoito mil e duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Assim, inexistindo causas legais para a consignação em pagamento, tenho pela rejeição do pleito autoral.”

Atrelado a isso, revela-se assente a diretriz jurisprudencial no sentido de que “
no tocante à alegação de que as teses defensivas e os documentos trazidos aos autos não foram apreciados, tal assertiva não pode ser acolhida, pois
o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos
. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar sua convicção com amparo em outros elementos ou fatos constantes dos autos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.).

In casu
, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau (
I
) não aceitou cegamente as conclusões periciais, mas, ao contrário, realizou uma análise crítica e cuidadosa dos dados apresentados, destacando como a perícia alinhou-se com os requisitos legais e contratuais para estabelecer os valores que seriam devidos; (
II
) discorreu sobre a necessidade de considerar os custos reais de produção e os preços de mercado da noz de macadâmia, usando esses dados para justificar a revisão dos valores de indenização; e, ainda, (
III
) validou o laudo pericial não apenas em seus méritos técnicos mas também através da congruência com as práticas de mercado e os dados contábeis apresentados, estabelecendo uma ligação direta entre a análise pericial e a realidade financeira e operacional da Recorrida.

Na hipótese dos autos, distintamente do que defendido pela Recorrente, constata-se que a Sentença recorrida não se encontra maculada por eventual vício de falta de fundamentação, de modo que a irresignação traduz-se em mero inconformismo acerca do julgamento da causa, cuja conclusão não restou infirmada por aspectos objetivos e concretos a ponto de levar a outro desfecho quanto à solução do litígio.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 17% (dezessete por cento) do valor da causa atualizado os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.